Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013660-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RONILSON DE FRANCA - CPF: 032.627.551-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. GUIAS DISTINTAS.
FUGA.

PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO TEMPO DE PENA REMANESCENTE.

ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PECULIARIDADE DO CASO. INCONSISTÊNCIA ENTRE DECISÃO DE UNIFICAÇÃO E REGISTROS DO SEEU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame
:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em duas condenações por tráfico de drogas, com penas remanescentes de
2
anos, 5 meses e 28 dias, e 1 ano, 6 meses e 3 dias
.

II. Questão em discussão
:

A controvérsia reside na forma de contagem da prescrição da pretensão executória: se de forma unificada ou individualizada por guia, considerando o período em que o apenado permaneceu foragido por mais de
8
anos.

III. Razões de decidir
:

1
. A prescrição da pretensão executória deve ser analisada de forma individualizada para cada condenação, nos termos do
art. 119
,
do Código Penal, mesmo havendo unificação das penas para fins de execução.

2
. O período de fuga interrompe a execução e faz incidir a prescrição sobre o saldo remanescente de cada pena, conforme art. 113
,
do CP.

3
.
Diante das inconsistências entre os dados do SEEU e a decisão de unificação das penas, bem como da ausência de comando judicial eficaz de consolidação, impõe-se, por cautela e em favor do apenado, o reconhecimento da prescrição executória de forma individualizada
.

4.
Transcorrido lapso temporal superior a
8
anos desde a fuga, operou-se a prescrição em ambas as execuções, considerando os prazos do art. 109, IV e V, do CP
.

IV. Dispositivo e Tese:

r
ecurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão executória deve ser analisada separadamente para cada condenação, nos termos do art. 119
,
do Código Penal. 2. A pena unificada não afasta a incidência dos prazos prescricionais específicos de cada guia de execução. 3. O prazo de prescrição executória, após a fuga do apenado, é regido pelo tempo restante da pena a ser cumprida, conforme o art. 113
,
do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

A
rt. 109, incisos IV e V; art. 110; art. 113; art. 119, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -
AREsp
: 00000000000002872174, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/
2025 ;

AgRg
no RHC n. 150.075/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.). (STJ - HC:
902779, Relator
: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 12/04/2024; STJ - HC: 627646 PE 2020/0301269-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2021;
AgRg
no
REsp
1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgad
o em 25/08/2020,
DJe
09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JOSE RONILSON DE FRANÇA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, no âmbito do processo de execução n. 0005110-80.2014.8.11.0042, conforme decisão que se vê no Id. 283415854.

Em suas razões (Id. 283415853), a defesa sustenta que houve equívoco na contagem prescricional utilizada pelo Juízo
de origem
, afirmando que
as penas devem ser consideradas isoladamente
, à luz do art. 119
,
do Código Penal, por se tratar de concurso de crimes, sendo a
pena remanescente
em relação ao primeiro processo (tráfico privilegiado) de
02 anos, 05 meses e 28 dias
, e em relação ao segundo processo (tráfico) de
01 ano, 06 meses e 03 dias
. Assim, defende a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto a ambas as condenações, pugnando pela extinção da punibilidade do agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso foram apresentadas pelo Ministério
Público, também constantes no Id
.
283415862
– p. 801-803
.

No juízo de retratação,
a magistrada

de origem
manteve inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Instância Superior
(Id.
283415862
–p. 804
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo d. Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 292775394
– p. 809-811
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

Antes de iniciar a análise do mérito recursal, cumpre esclarecer a situação processual do agravante José
Ronilson
de França.

Consta dos autos, conforme registros constantes na aba “Eventos” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante foi condenado em dois processos distintos,
com penas executadas de forma
individualizada
.

No processo n. 0000000-00.0000.0.46.2008 (Guia n. 01), foi condenado à pena de
4
anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cuja execução teve início em 27/04/2008. Em 16/07/2010, o apenado obteve progressão do regime fechado para o semiaberto, porém, a partir dessa data, deixou de cumprir a pena, caracterizando-
se a interrupção da execução.

Naquele momento, havia cumprido
2
anos, 2 meses e 20 dias
.

Posteriormente, em 13/01/2011, iniciou o cumprimento da pena referente ao processo n. 0000338-33.2011.8.11.0025 (Guia n. 02), onde foi condenado a
7
anos e 3 meses de reclusão pelo art. 33,
caput
, da mesma lei, evadindo-se em 07/10/2016, após o cumprimento de
5 anos, 8 meses e 25 dias
.

O agravante permaneceu
foragido até 08/04/2025, totalizando mais de
8
anos e 6 meses sem cumprimento de pena
.

A controvérsia reside na forma de contagem da prescrição da pretensão executória: se de forma unificada, como entendeu o Juízo de origem, ou de forma individualizada por guia, conforme sustenta a defesa, à luz do art. 119
e 113,

ambos
do Código Penal e conforme reconhece a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Prossegue-se à análise.

Realizando
a
detida análise dos autos e cotejando os elementos constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que, em 22 de fevereiro de 2012,
consta decisão de homologação

d
o cálculo de penas
do agravante
, procedendo-se
a
unificação das Guias de Execução n. 0000000-00.0000.0.46.2008 e n. 0000338-33.2011.8.11.0025, conforme se extrai
dos documentos constantes no processo digitalizado acostado ao movimento 1.1 do SEEU, sob o Id. 283415861,
p.
266 e 272.

Todavia, verifica-se, com igual relevância, que nas abas “Informações Adicionais” e “Linha do Tempo Detalhada” do referido sistema SEEU, constam registros indicativos de que o desconto relativo ao cumprimento da pena foi operacionalizado de forma segregada, ou seja, de modo individualizado por Guia. Mais especificamente anota-se que houve desconto de
2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
relativamente à
Guia n.
1, e
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2
9
(vinte e
nove
) dias
atinentes à
Guia n. 2
, conforme se infere da leit
ura direta dos dados do sistema, conforme
print
abaixo:

Consta
ta-se
da decisão agravada que o juízo da execução penal procedeu à análise da pena de forma unificada, fixando-a em
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

A referida unificação contemplou as reprimendas impostas nos autos das ações penais de n. 0000000-00.0000.0.46.2008 e n. 0000338-33.2011.8.11.0025. Após o devido abatimento do período já cumprido, apurou-se que o
apenado já executou
7
(sete) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias

da pena total
, remanescendo, portanto, um saldo de
4 (quatro) anos e 1 (um) dia
a ser cumprido.

O juízo consignou, ademais, que a pena imposta no se
gundo processo, de n.
0000338-33.2011.8.11.0025, já teria sido integralmente cumprida,
utilizando-se da regra do art. 76, do CP
(cumprimento da pena mais grave)
,
restando, assim, saldo remanescente exclusivamente da condenação proferida no primeiro processo, de n. 0000000-00.0000.0.46.2008.

Também
ressaltou
que mesmo com a interrupção da execução em
07/10/2016
, não houve prescrição da pretensão executória, conforme os artigos 109, III, e 110
,
do Código Penal.

Diante disso, o juiz determinou a renovação do mandado de prisão para garantir o cumprimento da pena remanescente de
4
anos e 1 dia
.

Por sua vez, a defesa técnica do apenado José
Ronilson
de França sustenta a inadequação da metodologia adotada na decisão agravada quanto à forma de apuração do tempo de pena cumprido, impugnando, de forma veemente, a aplicação global e unificada desse tempo sobre o total da pena consolidada, oriunda da unificação das Guias de Execução Penal.

Argumenta, com fulcro no artigo 119
,
do Código Penal, que a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória deve ser analisada de forma individualizada para cada condenação, e não com base na pena unificada, ainda que em sede de execução penal.

Com base nesse preceito, a defesa sustenta que a análise prescricional deve recair sobre o
quantum
de pena remanescente constante em cada uma das Guias de Execução, e não sobre o total da reprimenda unificada.

Prossegue aduzindo que à época da fuga do reeducando (07/10/2016), os registros do sistema SEEU indicavam que a Guia n. 01 (Processo n. 0000000-00.0000.0.46.2008) apresentava um saldo de pena a cumprir equivalente a
2
(
dois) anos, 5 (cinco) meses e 2
7
(vinte e
sete
) dias, enquanto a Guia n. 02 (Processo n. 0000338-33.2011.8.11.0025) detinha remanescente de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e
3 três
) dias.

Sustenta, com base nesse quadro fático, que a permanência do réu foragido até
08 de abril de 2025
implicaria na transposição do lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal
.
Assim, transcorrido período superior a
8
(oito) anos, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porquanto se verifica o preenchimento dos requisitos legais.

Por fim, a defesa destaca que os dados constantes no sistema SEEU confirmam que o tempo de pena cumprido foi computado de forma
separada
por guia, o que reforça a necessidade de análise isolada das penas e favorece o reconhecimento da prescrição em ambas as execuções.

De início, cumpre assinalar que à luz de interpretação consolidada pelos tribunais superiores, é pacífico o entendimento de que nas hipóteses de concurso de crimes a extinção da punibilidade deve ser aferida de forma individualizada para cada condenação, nos exatos termos preconizados pelo artigo 119
,
do Código Penal, que dispõe:

A pena de cada infração será considerada separadamente.

Nesse sentido, colhe-se o
recente
precedente:

Com efeito, o art. 119 do Código Penal estabelece expressamente que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.

A razão da norma é evidente: no concurso material, há pluralidade de condutas e, consequentemente, pluralidade de crimes,
sendo certo que a unificação das penas tem finalidade exclusivamente executória, não descaracterizando a autonomia de cada infração penal
.

Assim, para fins de prescrição, cada delito deve ser considerado isoladamente, com o respectivo prazo prescricional calculado com base na pena em concreto aplicada para cada um deles
.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002872174, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/
2025
).

Essa diretriz jurisprudencial se assenta no reconhecimento de que ainda que haja unificação das penas para fins de execução, tal medida não desnatura a autonomia de cada título executivo penal, de modo que a análise da
prescrição – e, por
conseguinte, da extinção da punibilidade – deve incidir sobre cada pena de forma isolada.

Neste contexto, portanto, a existência de unificação das penas não impede a análise isolada de cada uma delas para fins de verificação da prescrição da pretensão executória.

Lado outro, dispõe o art. 113
,
do CP, que "n
o caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena
".

Confira-se:

Malgrado o entendimento manifestado, a jurisprudência do STJ,
modo pací
fico, reputa que, mesmo na execução, tem lugar a aplicação do art. 119, do CP,
que determina que "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
"
.

A aparente antinomia observada entre essa regra e aquela contida no art. 113, do CP, resolve-se em favor da defesa,
na ausência de qualquer exclusão do comando do art. 119, antes citado, ao processo executivo.

(...).

Além do mais, ressalte-se que

"
Enquanto o paciente estiver cumprindo pena por um crime, ficam suspensas as prescrições das demais condenações a ele impostas
. Interrompido o
cumprimento da pena pela fuga do apenado, passa a ocorrer o prazo prescricional pelo saldo da pena restante da execução em curso, permanecendo as demais com seu prazo suspenso.
Atingido lapso temporal para reconhecimento da prescrição executória da execução em curso, fica extinta a punibilidade dessa pena e surge novo marco temporal decorrente do início de cumprimento da pena da condenação suspensa até essa data, nos termos preconizados no art. 119 do Código Penal"
.
(
AgRg
no RHC n. 150.075/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.).

(STJ - HC: 902779, Relator
.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 12/04/
2024
)
.

Ademais, no tocante à ordem cronológica das execuções penais, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a prioridade no cumprimento das penas deve observar o critério temporal do trânsito em julgado, e não a gravidade da sanção imposta.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior
o

seguinte
precedente:

“(...)
4
.
Prevalece no STJ que são cumpridas
primeiramente não as penas mais
graves
mas sim as cujo trânsito em julgado ocorreu primeiro
. Assim, "deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em
julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
09/09/2020).

No mesmo sentido, pontua-se:

“(...)
Contudo, a aplicação do mencionado entendimento, em detrimento do utilizado pela Corte local, revela-se prejudicial ao paciente
(STJ - HC: 627646 PE 2020/0301269-0, Relator
.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2021).

Assim
, observa-se que no caso em apreço o juízo de primeiro grau afastou o critério da anteri
oridade do trânsito em julgado
, ao aplicar, em sua fundamentação, a regra disposta no artigo 76
,
do Código Penal. Tal escolha,

embora compreensível, não se alinha ao entendimento consolidado na jurisprudência superior. A jurisprudência pacificou que a aferição da "pena mais grave" do art. 76
,
do CP
,
considera primordialmente o regime de sanção (reclusão versus detenção), sendo irrelevante o
quantum
específico ou natureza do delito. Tratando-se de condenações múltiplas todas
em
reclusão, não há prevalência de uma sobre outra por distinção quantitativa.

Contudo, não obstante os entendimentos jurisprudenciais já destacados — que recomendam, como técnica ideal, a observância da ordem
cronológica do trânsito em julgado das condenações —, o caso ora
sob exame
reveste-se de particularidade relevante que impõe abordagem excepcional.

V
erifica-se nos autos a existência de contradições substanciais entre a decisão judicial proferida no ano de 2012, que teria determinado a unificação das penas, e os registros constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. A inconsistência entre tais fontes compromete a fidedignidade e completude dos dados executórios, inviabilizando a plena reconstrução do histórico penal de forma linear e segura.

A análise detida dos elementos probatórios
evidencia
que, na realidade, não houve unificação efetiva das penas, mas sim um cumprimento sucessivo, fragmentado e isolado: a execução da primeira guia foi suspensa em virtude de descumprimento pelo apenado, sendo posteriormente iniciada a execução da segunda
guia,
expedida após nova prisão em flagrante, o que resultou na permanência da suspensão da guia originária.

Diante desse cenário atípico, impõe-se reconhecer o caráter excepcional do caso concreto, cuja configuração singular impede a aplicação rigorosa do critério cronológico, porquanto ausente
a
consolidação formal e material das execuções no sistema de controle. As falhas sistêmicas de alimentação do SEEU e a ausência de um comando judicial explícito e efetivado de unificação obstaram a correta aplicação da técnica ideal.

Assim, considerando que o recurso em análise foi interposto exclusivamente pela defesa, e à luz do princípio do
favor rei
— que impõe em situações de dúvida ou de controvérsia fática e jurídica, a prevalência da solução mais benéfica ao apenado —, deve-se adotar, para fins de aferição da prescrição executória, a sistemática de cálculo que melhor preserve os direitos fundamentais do sentenciado. Por conseguinte, revela-se juridicamente adequado e prudente utilizar os dados mais benéficos constantes no SEEU como parâmetro para a análise da extinção da punibilidade.

Diante do exposto,
e por toda fundamentação acima,
impõe-se o reconhecimento da prescriç
ão executória de ambas as guias em favor do agravante.

As penas remanescentes, conforme dados do SEEU, são de
2
anos, 5 meses e 28 dias (Guia 01) e 1 ano, 6 meses e 3 dias (Guia 02).

Primeira guia
– pena remanescente de
2
anos, 5 meses e 28 dias: trata-se de pena superior a 2 anos e inferior a 4 anos, incidindo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do inciso IV do art. 109
,
do CP.

Segunda guia
– pena remanescente de
1
ano, 6 meses e 3 dias: pena superior a 1 ano, mas inferior a 2 anos, aplicando-se o prazo prescricional de 4 anos, conforme inciso V do art. 109
,
do CP. O período de fuga de 07/10/2016 a 08/04/2025 representa mais de 8 anos, ultrapassando ambos os prazos prescricionais aplicáveis.

Ainda que considerada a reincidência da Guia 02, que aumenta o prazo em 1/3, o período foragido supera
o
limite temporal.

Assim, a
plica-se o art. 119
,
do CP, que determina a prescrição isolada de cada condenação, sendo interrompida pela fuga (art. 113, CP) e não suspensa durante o período foragido (art. 110, CP).

Assim, ambas as execuções
encontram-se
prescritas, impondo-se a extinção da punibilidade.

Por fim, sobrevindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente às Guias de Execução n. 0000000-00.0000.0.46.2008 e n. 0000338-33.2011.8.11.0025, torna-se necessária
a
revisão do cálculo de liquidação da pena, excluindo-se as guias extintas e ajustando-se a fração exigida para futuros benefícios executórios, conforme a nova realidade processual do apenado.

Com essas considerações
, em
dissonância com o parecer

ministerial
,
DOU
PROVIMENTO

a
o A
gravo em
E
xecução
Penal interposto por
José
Ronilson

d
e Franca
,
para
declarar a extinção da punibilidade da
s pena s do s crime s objeto s da s

Guias de Execução n. 0000000-00.0000.0.46.2008 e n. 0000338-33.2011.8.11.0025
, em razão da prescrição da preten
são executória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025